Tribunal: TJSP
Processo: 2261743-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Prova pericial – Quesitos – Minuta recursal que pretende limitar a prova pericial deferida, excluindo quesitos apresentados pelos agravados – Pertinência e amplitude da prova são matérias que não se inserem na exceção construída pela jurisprudência (taxatividade mitigada) – Divergência externada em relação aos quesitos a serem respondidos que não é abrangida por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Prova pericial – Quesitos – Minuta recursal que pretende limitar a prova pericial deferida, excluindo quesitos apresentados pelos agravados – Pertinência e amplitude da prova são matérias que não se inserem na exceção construída pela jurisprudência (taxatividade mitigada) – Divergência externada em relação aos quesitos a serem respondidos que não é abrangida por qualquer dos incisos que compõem o rol exaustivo do art. 1.015 do CPC – Ademais, a pertinência da prova para o deslinde da controvérsia compete ao Juízo – Agravo não conhecido.

Dispositivo: Não conhecem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261743-95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
AMÍLCAR AUGUSTO LOPES JÚNIOR, são agravados LUCIA DE FÁTIMA
LOPES AMATO e MATTEUS AMATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261743-95.2020.8.26.0000 -Voto no 40.573
2
VOTO No
: 40.573 (EMP – DIG )
AGRV. No
: 2261743-95.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE.
: AMILCAR AUGUSTO LOPES JÚNIOR
AGDA.
: LÚCIA DE FÁTIMA LOPES AMATO
AGDO.
: MATTEUS AMATO
INTDA.
: ÁGUAS PETRÓPOLIS PAULISTA LTDA.
INTDO.
: FRANCISCO MANUEL GERALDES
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Prova pericial

Quesitos Minuta recursal que pretende limitar a prova
pericial deferida, excluindo quesitos apresentados pelos
agravados
Pertinência e amplitude da prova são
matérias que não se inserem na exceção construída pela
jurisprudência (taxatividade mitigada)
Divergência
externada em relação aos quesitos a serem respondidos
que não é abrangida por qualquer dos incisos que
compõem o rol exaustivo do art. 1.015 do CPC

Ademais, a pertinência da prova para o deslinde da
controvérsia compete ao Juízo Agravo não conhecido.
Dispositivo: Não conhecem.
Agravo de instrumento interposto pelo Sr. Amilcar
Augusto Lopes Júnior dirigido à r. decisão em fl. 4.909-4.910 na Origem,
proferida pela Exma Dra. Jane Franco Martins, MMa. Juíza de Direito da
E. 40a Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo, nos
autos de demanda denominada “ordinária com pedido de antecipação de
tutela” ajuizada pelos coagravados.
O conteúdo da r. decisão impugnada pelo agravante
possui seguintes fundamentos:
[...]
3. Com relac ̧a o à petic ̧a o dos autores de fls.4753/4758 na o
ha que se falar em intempestividade de impugnac ̧a o de
quesitos pelo corre u Ami lcar considerando-se que ate
mesmo a empresa que ira fazer a peri cia foi alterada, e,
portanto, a continuidade da peri cia nem mesmo teve ini cio.
E, sim, e importante saber com quais pessoas e empresas a
empresa re fez ou teve contratos no peri odo em que os
autores
estiveram
afastados
da
representac ̧a o
ou
participac ̧a o das deciso es das A guas Petro polis, o que, por
si so , na o se pressupo e sejam contratos ili citos. Assim,
para todas os partes o que cabe e ver respondido os seus
quesitos da forma mais ampla possi vel, na o so para se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261743-95.2020.8.26.0000 -Voto no 40.573
3
resguardar a ampla defesa e contradito rio, porque o jui zo
visa assegurar o devido processo legal, mas porque sera a
u ltima oportunidade para todas as partes resolverem suas
pende^ncias te cnicas de forma va lida, mas sem tumulto
processual e por isso e importante as regras se
estabelec ̧am agora, antes do ini cio da peri cia e ate mesmo
para a ENERST YOUNG possa bem sopesar seus
honora rios e sem que haja maior o^nus tambe m para todas
as partes envolvidas; ou seja: para que na o perca tempo e
nem dinheiro. No que concerne à consulta feita no item 19
da mesma petic ̧a o, o jui zo entende que a resposta e
afirmativa, tendo-se em vista que ha nos autos um laudo
unilateral, sem a participac ̧a o dos autores, e que podera
futuramente ensejar pedidos de novas provas, e de modo
que a hora e agora para se atar todos os pontos soltos entre
as partes, e haver uma prova livre de parcialidade e que
podera ser u til tambe m para todos.
4. Com efeito, diante da linha de racioci nio adotada no
item anterior ficam afastadas as impugnac ̧o es feitas pelo
corre u Ami lcar com relac ̧a o aos quesitos dos autores e bem
assim, ao contrário, afastadas as impugnações lançadas
contra os quesitos do corréu Ami lcar, porque as pec ̧as
materiais continuara o sendo as mesmas e as partes tera o a
oportunidade de falar sobre o novo laudo e ate mesmo de
fazer peso e contrapeso com relac ̧a o a prova te cnica que se
completara agora, como se determinou na decisa o de
fls.4598/4602 e tudo sem qualquer deme rito ao quadro
comparativo e razões de fls. 4844/4855.
[...]
Inconformado, o agravado pretende afastar os quesitos
que nortearão a prova pericial. Alega que os agravados “delimitaram o
âmbito da causa aos exercícios de 2011 a 2014 e os quesitos cobrem o
período de 2008 a 2020”. Discorre sobre a inutilidade da prova,
onerosidade da estimativade honorários apresentada em relação ao “porte
da Petropolis”. Acrescenta argumentos dirigidos à ilegalidade da quebra
de sigilo fiscal do recorrente e por fim, protesta pelo provimento do
recurso para o fim de (fl. 14):
a) Determinar que os quesitos formulados pelos
autores sejam recebidos nos limites da causa;
b) Indeferir o quesito n. 10, por ser completamente
alheio ao mérito do processo (avaliação da
empresa);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261743-95.2020.8.26.0000 -Voto no 40.573
4
c) Excluir da documentação a ser analisada pela
perita declarações de imposto de renda do
agravante, excetuadas aquelas já contantes nos
autos.
Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Recurso
tempestivo
(fl.
5.033-5.034)
e
preparo
comprovado (fl. 16-17).
Os autos vieram à conclusão em 5 de novembro de
2020.
É o relatório.
O agravo de instrumento interposto não reúne
condições de admissibilidade, vez que não se enquadra nas hipóteses do
Código de Processo Civil em vigor (Lei n. 13.105/2015, art. 1.015).
Observa-se que a argumentação recursal devolvida a
esta instância versa sobre a análise quanto à pertinência dos quesitos
apresentados para a produção de prova pericial.
Não obstante, embora defendido pelo agravante em
sentido diverso, com argumentos amparados na tese de taxatividade
mitigada (fl 4-5), há reiterado entendimento registrado na Corte paulista
no sentido de que o tema relativo aos quesitos periciais não se mostra
suficiente a amparar a interposição de agravo, nos termos da atual
sistemática definida pelo legislador.
Não se trata de nenhuma das hipóteses taxativamente
elencadas no CPC/15, art. 1015, mas sim, apenas conteúdo interlocutório
sobre o qual o recorrente discorda, e que pode ser arguido em preliminar
de recurso de apelação, ou contrarrazões, conforme dicção do art. 1.009,
§1o do NCPC.
Na doutrina encontra-se didática análise acerca da
nova ordem processual recursal:
Com a postergação da impugnação das questões decididas
no custo do processo para as razões de apelação ou para as
suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das
hipoóteses de cabimento do agravo de instrumento, o
legislador procurou a um só tempo prestigiar a
estruturação do procedimento comum a partir da oralidade
(que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261743-95.2020.8.26.0000 -Voto no 40.573
5
separado das decisões interlocutórias), preservar os
poderes de condução do processo do juiz de primeiro grau e
simplificar o desenvolvimento do procedimento comum.
(Luiz Guilherme Marinoni e outros, Novo CPC Comentado,
São Paulo: RT, 2015, nota 2 ao art. 1015, p. 946)
E ainda:
As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC
1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como
preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC
1009 § 1o).
Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da
irrecorribilidade em separado das interlocutórias como
regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória
que não se encontra no rol do CPC1015, mas de
recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual
apelação (razões ou contrarrazões)
(Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery.
Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: RT,
2015, p. 2.078)
Em sentido análogo ao anotado nesta decisão,
agregam-se precedentes da E. 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial sobre a inadmissão de agravos de instrumento que
discorram sobre a pertinência, amplitude e abrangência da prova pericial:
AGRAVO DE INTERNO
Interposição contra r. decisão
monocrática
que
nega
seguimento
ao
agravo
de
instrumento interposto contra decisão singular que
indeferiu a produção de prova oral, por meio da qual
pretende-se demonstrar a inexistência de gestão temerária
Inconformismo infundado Discussão sobre saneamento
do processo que não se insere nas hipóteses taxativas do
art. 1.015 do CPC
Negativa de seguimento mantida

Agravo
interno
desprovido.
Dispositivo:
Negam
provimento. (TJSP;
Agravo
Regimental
Cível
2140927-84.2020.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Negrão;
Órgão
Julgador:
2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro Central Cível - 2a Vara de Falências e
Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 17/09/2020;
Data de Registro: 17/09/2020).
Processual. Decisão saneadora que dentre outras coisas
designou prova pericial. Divergência externada quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261743-95.2020.8.26.0000 -Voto no 40.573
6
amplitude da perícia, à necessidade também de prova oral
e por fim ao critério de distribuição dos custos da perícia.
Temas não abrangidos pelo rol do art. 1.015 do CPC e que
tampouco se confundem com a noção de redistribuição do
ônus da prova, referida no respectivo inciso XI. Agravo de
instrumento do autor não conhecido no tocante a tais
questões.
[..](TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2037086-78.2017.8.26.0000; Relator (a): Fabio Tabosa;
Órgão
Julgador:
2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro Central Cível - 13a Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/09/2018; Data de Registro: 26/09/2018).
Agravo interno. Decisão monocrática que não conheceu de
agravo de instrumento. Decisão que, em incidente de
impugnação de crédito, deferiu a realização de perícia nos
livros das recuperandas. Matéria não abrangida por
qualquer dos incisos que compõem o rol exaustivo do art.
1.015 do CPC. Decisão monocrática mantida. Recurso
desprovido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2054802-84.2018.8.26.0000;
Relator (a): Claudio Godoy; Órgão Julgador: 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro de Campinas - 4a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 10/09/2018; Data de
Registro: 12/09/2018).
Agravo de instrumento. Interposição contra decisão que
determinou realização de nova perícia. Matéria que não se
amolda às hipóteses do art. 1.015, ou de seu par. único, do
CPC. Pertinência da prova a ser avaliada em eventual
recurso
de
apelação.
Art.
1.009,
§
1o,
do
CPC.
Entendimento predominante na Corte. Recurso não
conhecido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2225943-11.2017.8.26.0000; Relator (a): Augusto Rezende;
Órgão
Julgador:
2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro Regional II - Santo Amaro - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 19/02/2018; Data de Registro:
20/02/2018).
Por fim, registre-se que que não há que se falar em
interpretação mitigadora do regramento legal, conforme recomendado
pelo E. STJ no recente julgamento dos Recursos Especiais n. 169296/MT e
1704520/MT, pois não se verifica hipótese de urgência decorrente da
inutilidade do julgamento das questões no recurso de apelação.
Não se pode deixar de consignar que o agravante é
reiteradamente advertido nos autos em relação ao dever de lealdade
processual, apenado, inclusive, por litigar distante da necessária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261743-95.2020.8.26.0000 -Voto no 40.573
7
urbanidade e boa-fé.
A interposição de recursos incabíveis ou meramente
protelatórios não condiz com a atuação técnica dos renomados operadores
constituídos nos autos.
Por fim, ainda que conhecido, seria o caso de
desprovimento do recurso, afinal, “ao Magistrado cabe apreciar a
pertinência dos quesitos para solução da controvérsia - art. 470, I,
CPC/2015” (TJSP; Agravo de Instrumento 2150856-44.2020.8.26.0000;
Relator (a): Alexandre Lazzarini; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada
de Direito Empresarial; j. em 17/09/2020; Data de Registro: 17/09/2020).
Em razão do exposto, não conhecem o recurso.
RICARDO NEGRÃO

RELATOR